Tribunal: TJDFT
Processo: 0717667-22.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0717667-22.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARMEM LUCIA TOLEDO, MUSA DAYANA TOLEDO, NATALLY RUANNA TOLEDO PIZZA, AQUILLA TOLEDO, TATIANA TOLEDO, HUDSON EMMANOEL TOLEDO, JOAO PAULO TOLEDO PIZZA APELADO: CELIA REGINA TOLEDO DECISÃO Trata-se de recurso de apelação interposto por CARMEM LÚCIA TOLEDO, JOÃO PAULO TOLEDO, HUDSON EMMANOEL TOLEDO, TATIANA TOLEDO, AQUILLA TOLEDO, NATALLY RUANNA TOLEDO PIZZA e MUSA DAYANA TOLEDO em face de sentença que julgou extinto o processo, sem julgamento do mérito, com relação ao pedido de prestação de contas dos frutos produzidos pelo espólio e parcialmente procedentes os demais pedidos contidos na inicial para condenar os réus, ora apelantes, ao pagamento de aluguéis em favor da autora, no valor equivalente a 1/7 das quitinetes e lojas ocupadas, nos termos da diligência de id. 74989213 dos autos principais, ressalvada a meação da ré CARMEM LÚCIA TOLEDO. Os apelantes, entre outros pontos, pugnaram pela concessão da gratuidade de justiça e, nesse sentido, aduziram que a decisão que indeferiu o pedido em questão não teria levado em consideração a atual situação financeira dos demandados, conforme restaria evidenciada pelos contracheques acostados aos autos (id. 23958903). Os recorrentes foram intimados para juntarem aos autos contracheques atualizados ou outros elementos suficientes a demonstrar a alegada insuficiência financeira (id. 24148592), contudo, quedaram-se inertes (id. 24907577). O pedido de gratuidade de justiça, portanto, restou indeferido, tendo sido os apelantes instados a promoverem o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos da decisão de id. 24931871. Entretanto, em relação a esta determinação, também permanecerem inertes (id. 25926589). É o relatório. DECIDO. Em atenção aos requisitos de admissibilidade recursais, observo que o presente recurso de apelação não perpassa pelo crivo mínimo de admissibilidade, considerando que não houve o recolhimento do preparo recursal, indispensável ao recurso, na forma disciplinada pelo Código de Processo Civil. A propósito, esclareço que o regramento relativo ao preparo recursal restou sensivelmente modificado pelo atual Código de Processo Civil, que, em alguns aspectos, incorporou entendimento sustentado por parcela da doutrina e da jurisprudência. Com efeito, determina a legislação vigente que “No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção” (art. 1.007 do CPC), possibilitando, contudo, o suprimento dessa irregularidade ao estabelecer que “O equívoco no preenchimento da guia de custas não implicará a aplicação da pena de deserção, cabendo ao relator, na hipótese de dúvida quanto ao recolhimento, intimar o recorrente para sanar o vício no prazo de 5 (cinco) dias” (art. 1.007, §7°). Objetiva o legislador que a parte não seja punida por eventual equívoco na interposição do recurso, seja pela ausência do comprovante de preparo eventualmente já pago, seja pela apresentação de guia de custa ou de comprovante de pagamento inidôneos a comprovar o regular pagamento. Além do mais, requerida a gratuidade de justiça em sede recursal, fica a parte postulante dispensada de realizar o preparo até que a questão seja decidida pelo relator, o qual, no caso de indeferimento, fixará prazo para o regular pagamento das custas do recurso (art. 99, §7o, CPC). Na situação dos autos, como visto, o pedido de gratuidade de justiça restou indeferido e, conquanto fixado prazo para que os apelantes recolhessem o preparo, estes permaneceram inertes. Logo, não tendo a parte apelante comprovado o pagamento do preparo recursal na data da interposição do apelo, tampouco realizado o pagamento após o indeferimento da gratuidade, o presente recurso de apelação se mostra deserto e, por via de consequência, manifestamente inadmissível, fato que autoriza seu não-conhecimento pelo relator, na forma do art. 932, inc. III, do vigente Código de Processo Civil. Nesse sentido são os precedentes jurisprudenciais desta eg. Corte de Justiça sobre o assunto: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO RECOLHIMENTO DE PREPARO RECURSAL. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. MEDIDA IMPOSITIVA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Imperativo reconhecer a deserção quando a parte recorrente, apesar de devidamente intimada a comprovar o recolhimento do preparo, que constitui requisito legal extrínseco do recurso, deixa de fazê-lo. Comportamento desidioso que enseja, como consequência legalmente estatuída, juízo negativo de admissibilidade do recurso interposto. Inteligência do art. 1.007, caput, do CPC. Deve a parte recorrente, no momento da interposição do recurso, comprovar o recolhimento do preparo recursal. 2. Após indeferimento de pedido para concessão de gratuidade de justiça, em provimento de que foi regularmente intimada a parte recorrente, com advertência quanto à necessidade de recolhimento do preparo, sob pena de deserção, o transcurso in albis do prazo fixado pelo juízo para oportunizar a realização do ato processual determinado enseja inafastáveis consequências jurídicas, entre elas, a preclusão temporal da faculdade de realizar o ato processual não efetivado em tempo oportuno. Perda de oportunidade atribuível exclusivamente à inércia da parte. Circunstância autorizadora do não conhecimento do recurso deserto. 3. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1337891, 07011626520208070018, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no DJE: 17/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. PRAZO PARA RECOLHIMENTO. DESCUMPRIMENTO. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. 1. O recorrente deve comprovar o preparo na interposição da apelação, sob pena de deserção, salvo se for beneficiário da justiça gratuita. Art. 1.007, do CPC. 2. Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo. Indeferido o pedido, incumbe ao relator fixar prazo para a realização do recolhimento. Art. 99, § 7o, do CPC. 3. O agravante não recolheu o preparo no prazo fixado pelo relator. Assim, reputa-se deserto o recurso. 4. O Agravo Interno não possui efeito suspensivo automático. Logo, não há a necessidade de escoamento do prazo recursal para que a decisão monocrática comece a surtir efeitos. Precedentes. 5. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1330861, 07006488220198070007, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no DJE: 19/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. NULIDADE DE DECISÃO. INOCORRÊNCIA. DENEGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREPARO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. DESERÇÃO. 1. No caso de interposição de Apelação em face de decisão de indeferimento da gratuidade de justiça, a dispensa do recolhimento de custas perdurará até a análise da questão pelo Relator, preliminarmente ao julgamento do recurso (art. 101, §1o, CPC/15). 2. Se o Relator decidir pela ausência dos requisitos para deferimento da gratuidade, deverá determinar ao Recorrente que recolha o preparo recursal, nos termos do §2o do art. 101 do CPC/15. 3. Descumprida a determinação de recolhimento do preparo, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe. 4. O não conhecimento de recurso pelo Relator, desde que observadas as normas legais, não afronta os princípios da inafastabilidade da jurisdição e do duplo grau de jurisdição. 5. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1312227, 00019433320178070019, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/1/2021, publicado no DJE: 3/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não observados, portanto, os requisitos relativos aos pressupostos de admissibilidade do recurso, este afigura-se manifestamente inadmissível, razão pela qual, na forma do art. 932, parágrafo único, do CPC, impõe-se o não conhecimento do recurso pelo relator, in verbis: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) Assim, evidente que a parte apelante não cumpriu os requisitos declinados na norma processual, sendo o não conhecimento do recurso de apelação a medida que se impõe. Posto isso, com base nos artigos 932, III, e 101, §2o do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação. Preclusa a decisão, baixem os autos ao Juízo de origem com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de maio de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora